Tribunal: TJDFT
Processo: 0033952-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp no 1.759.182-DF, no qual determinou o rejulgamento dos embargos de declaração (ID 10587838 – pág. 12). Assim, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados, no prazo de 5 dias, sobre os aclaratórios. Publique-se. Intime-se.